Tribunal: TJSP
Processo: 1500090-76.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Ameaça. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima na fase policial, corroboradas pelo acervo probatório documental, incluindo auto de exibição e apreensão das facas utilizadas no crime, e o firme depoimento da testemunha policial ouvida em juízo. Condenação mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Ameaça. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima na fase policial, corroboradas pelo acervo probatório documental, incluindo auto de exibição e apreensão das facas utilizadas no crime, e o firme depoimento da testemunha policial ouvida em juízo. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda corporal do réu ao patamar de 1 mês e 5 dias de detenção, no regime inicial aberto.